Tribunal: TJBA
Processo: 8002552-04.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002552-04.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARISETE VIRGINIA AZEVEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMENTA:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Professores da Rede Pública. Horas Extras. Alegado Labor aos Sábados. Cumprimento do Calendário Escolar. Inexistência de Prova de Jornada Suplementar. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidoras públicas municipais, professoras da rede de ensino, para condenar o ente demandado ao pagamento de horas extraordinárias, sob o fundamento de que laboraram aos sábados, após já terem cumprido a carga horária semanal.

2. O Juízo de origem reconheceu o direito das autoras, por entender configurado o labor extraordinário.

II. Questões em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) verificar a possibilidade de formação de litisconsórcio ativo entre servidoras que buscam direito de mesma natureza e fundamento; (ii) analisar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas; e (iii) examinar se o labor aos sábados, previsto no calendário escolar, configura efetivo serviço extraordinário ensejador de pagamento de horas extras.

III. Razões de decidir

4. As preliminares de impossibilidade de litisconsórcio ativo e de prescrição não merecem acolhimento. O litisconsórcio é admissível diante da identidade de fundamentos e pretensão comum entre as autoras (art. 113 do CPC), e a sentença observou corretamente o prazo prescricional quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.
5. No mérito, o art. 24, inciso I, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece que o ensino fundamental deve observar o mínimo de 800 horas anuais, distribuídas em, no mínimo, 200 dias letivos, sendo facultada a utilização de sábados para reposição de aulas ou adequação do calendário escolar, conforme o art. 23, § 2º, do mesmo diploma.

6. A realização de aulas aos sábados, quando prevista no calendário escolar, não configura, por si só, labor extraordinário, pois visa ao cumprimento da carga horária mínima legal.
7. Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar o fato constitutivo de seu direito. No caso, as servidoras não comprovaram a realização de jornada suplementar além do limite contratual, sendo que os calendários escolares acostados aos autos evidenciam o cumprimento do número legal de dias letivos, sem extrapolação da carga horária anual de 800 horas.
8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o labor aos sábados, quando previsto no calendário escolar e observado o limite anual de dias e horas letivas, não enseja o pagamento de horas extras.

IV. Dispositivo

9. Rejeitam-se as preliminares e, no mérito,
dá-se provimento ao recurso
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 7º, XVI e XVII; CPC, art. 373, I e II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.394/1996, arts. 23, § 2º, e 24, I.

Jurisprudência citada:
TJBA, Apelação nº 8000828-19.2022.8.05.0212, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 19/03/2025; TJBA, Apelação nº 8000811-80.2022.8.05.0212, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 29/04/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.